Tribunal: TJSP
Processo: 2278300-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278300-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é impetrante
GEORGE DE OLIVEIRA CAMPOS e Paciente YAN VITOR SOUZA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278300-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS no 2278300-60.2020.8.26.0000
Voto no 20.353 (8)
Impetrante: George de Oliveira Campos
Paciente: Yan Vitor Souza da Silva
Impetrado: M.M Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Registro/SP
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por George de Oliveira Campos, em favor de Yan Vitor Souza da
Silva, sob o fundamento de que estaria, ele, a experimentar
constrangimento ilegal, pois, em síntese, ausentes os requisitos da prisão
preventiva. Argumenta ainda, que são frágeis as provas quanto à autoria
delitiva e que há nulidade no flagrante.
A liminar foi indeferida (fls. 07/08).
Informes da d. autoridade apontada como coatora
a fls. 11/19.
Parecer da I. Procuradoria Geral da Justiça pela
denegação da ordem (fls. 23/26).
É o relatório.
Na linha do parecer da Ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça, de rigor a denegação da ordem.
Inicialmente, registre-se que a peça flagrancial foi
devidamente homologada em juízo, não havendo que se falar em nulidade.
Não se verificou, outrossim, ilicitude alguma na
diligência policial.
E é com fundamento nessa versão que pretende,
a esforçada Defesa, a nulidade da peça, sob a alegação de que “foi de
pronto aberto o portão. (isso NÃO dizendo que autorizaram a entrada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278300-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
reforçando a busca ILEGAL);”.
Os
argumentos
expostos,
entretanto,
se
confundem com o mérito da causa.
Insta lembrar que o crime sob investigação dos
policiais (tráfico de drogas) é de natureza permanente e prescindem até
mesmo de expedição de mandado de busca e apreensão, sendo lícito aos
policiais ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da
noite, para fazer cessar a prática criminosa, como no caso sob juízo.
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: HC 122937/MG, Rel.
Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j. 19.03.2009, DJe 13.04.2009 e RHC
14.946/SP, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 5a Turma, j, 1o.04.2004, DJe
03.05.2004.
Dentro dessa linha, aliás, pouca valia adquire o
argumento esposado pela Defesa de que eventualmente contaminados o
flagrante e as provas produzidas.
Formalmente em ordem o ato, tendo decorrido de
suspeita policial alicerçada em consistentes elementos e indícios veementes
da prática delitiva.
No mais, consoante informes do d. juízo
impetrado e consulta ao 'site' deste E. Tribunal, preso, o paciente, em
flagrante delito, tal custódia foi convertida em prisão preventiva.
Outrossim, houve oferecimento de denúncia, pela
prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, em que apreendida
significativa quantidade e variedade de entorpecentes, alguns de natureza
altamente viciante (03 porções de cocaína, com peso aproximado de 2,23
gramas, 136 porções de crack, pesando 88,96 gramas, 45 porções de
maconha, com peso bruto de 152,76 gramas, e 02 porções de maconha na
forma de tijolo, com peso de 1.471,96 gramas) o que é, em princípio,
incompatível com o porte ou guarda para consumo.
Sopesem-se, a forma de acondicionamento e a
quantidade das drogas apreendidas, as circunstâncias da prisão, tudo a
indicar forte possibilidade de traficância e seriedade concreta da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278300-60.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Constata-se, que, em verdade, com a presente
impetração, objetiva-se desconstituir decisões
baseadas na gravidade
concreta da conduta, a fim de se resguardar a ordem pública e por
conveniência da instrução criminal regularmente tomada e devidamente
fundamentada.
E
a
argumentação
defensiva
não
merece
beneplácito, pelo menos em sede de cognição sumária, haja vista as
circunstâncias da prisão, considerados presentes, em princípio, prova da
materialidade, indícios de autoria e a periculosidade causada pelo estado de
liberdade do paciente.
É irrefutável, ademais, que o delito de tráfico é
grave e prejudica de tal forma a ordem pública, o equilíbrio social e a
harmonia familiar, que além de assemelhado aos hediondos, é considerado
inafiançável e insuscetível de sursis, graça, indulto e anistia.
Nesse contexto, eventuais condições pessoais
favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco têm
força para ensejar a revogação da ordem, ainda mais quando presentes os
motivos autorizadores da custódia.
No caso, a custódia cautelar se impõe, inclusive,
porque o paciente teria, em tese, praticado o delito durante a vigência da
presente pandemia, fator este a indicar, num primeiro momento, o
desrespeito às normas vigentes.
E as medidas cautelares alternativas só têm lugar
quando ausentes os requisitos da preventiva, quadro diverso daquele aqui
apresentado, prescindindo-se do afastamento uma a uma das medidas, que
claramente se mostram inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem
pública.
O mais argumentado na impetração diz com o
merecimento da causa, sendo vedada análise desses temas em segunda
instância pela estreita via do habeas corpus, bem como a utilização de tais
fundamentos para justificar a soltura; sob pena de maltrato ao princípio do
juiz natural, prejulgamento do mérito e supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278300-60.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Não colhe, por conseguinte, a alegação de que
verificado constrangimento ilegal.
Denega-se, pois, a ordem.
MAURICIO VALALA
Relator